Tribunal: STF
Processo: Rcl 73855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Natalia Rodrigues de Oliveira contra decisão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível Adjunto à 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proferida nos autos do Processo nº 1080265-83.2023.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 627.709, vinculado ao Tema nº 374 da repercussão geral.



    Natalia Rodrigues de Oliveira narra que, na origem, promoveu a ação em referência em desfavor da UFPB, objetivando “o reconhecimento de direito relativo à concessão de moradia no âmbito de Programa de Residência Médica”, tendo a autoridade reclamada, em sede de recurso inominado, confirmado a sentença, por meio da qual reconheceu a incompetência da Justiça Federal no Distrito Federal para processar e julgar o feito em questão, ao se valer de 



    “interpretação restritiva do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, [no sentido de] que a competência do Distrito Federal não poderia ser prorrogada, pois a autarquia demandada (UFPB) não possui representação judicial ou administrativa no Distrito Federal.”



    Defende, assim, que



    “7. Não merece guarida a afirmação contida no acórdão de que o entendimento do STF apenas se aplica ao caso de autarquias que possuem sede/aparelhamento administrativo e jurídico na Capital Federal, uma vez que as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional, mormente desde a edição da Lei 10.480/2002, a partir de quando a Procuradoria Geral Federal vinculada à Advocacia Geral da União passou a ser responsável pela representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações federais. 



    8. Portanto, é equivocado condicionar a aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal à existência de uma estrutura específica da autarquia no foro escolhido, uma vez que a própria organização da PGF/AGU garante a representação adequada das autarquias em qualquer localidade do país. Assim, a decisão da Turma Recursal, ao exigir tal aparelhamento específico no Distrito Federal, ignora a evolução normativa e a estrutura jurídica atual da advocacia pública federal. 



    9. Ademais, sendo as Procuradorias Federais junto a universidades federais verdadeiros órgãos subordinados à Procuradoria-Geral Federal (PGF) e vinculados à Advocacia-Geral da União (AGU) - https://www.ufpb.br/pf-ufpb, atuante em todo o território nacional, não há que afastar a incidência das conclusões do RE 627709 às hipóteses em que a autarquia federal não possua aparelhamento administrativo no Distrito Federal. 



    10. Essa vinculação evidencia que as universidades, enquanto autarquias, dispõem de uma estrutura de representação jurídica que se estende a todo o território nacional, integrando um sistema jurídico centralizado e organizado. 



    11. Desse modo, a Turma Recursal não poderia afastar a incidência do entendimento do STF no RE 627.709 com base na inexistência de representação administrativa da UFPB no Distrito Federal, pois a organização da PGF e sua vinculação à AGU garantem o cumprimento eficiente das funções de representação jurídica das autarquias, independentemente da localização física de suas unidades administrativas. 12. Com a implantação do processo judicial eletrônico, os atos processuais podem ser praticados de forma remota, tornando-se praticamente desnecessária a presença de representação judicial no local do foro competente para julgar a ação. 



    13. A decisão da Turma Recursal, ao ignorar essa realidade, desconsidera os avanços tecnológicos que facilitaram o trâmite processual e a participação das partes em qualquer ponto do país, inclusive os entes públicos, que têm pleno acesso às plataformas de processos eletrônicos. Assim, a interpretação restritiva da Turma Recursal carece de razoabilidade frente às condições atuais da administração da justiça.



    14. Sendo assim, mediante uma simples leitura do texto legal sob exame, não é difícil concluir que o aludido preceito (art. 109, §2, CF) não foi concebido para favorecer a União e suas autarquias, mas sim para beneficiar o outro polo da demanda que, dispondo da faculdade de escolha entre um daqueles foros indicados, terá mais facilidade para obter a pretendida prestação jurisdicional quando se tratar de litígio com o ente público federal. 



    15. A norma é expressamente voltada a proteger o polo mais vulnerável da relação processual, permitindo que o autor escolha o foro que lhe proporcione menos obstáculos no acesso à justiça. Ao restringir a aplicação dessa norma e condicionar a escolha do foro a fatores inexistentes na Constituição ou na jurisprudência do STF, a Turma Recursal inverte a lógica do dispositivo constitucional, em prejuízo do direito fundamental do autor de ter seu litígio resolvido com maior comodidade e eficiência.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pede que seja anulado o acórdão reclamado e “determinada a aplicação correta do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, com o consequente prosseguimento da ação na Justiça Federal do Distrito Federal;”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF 1, verifica-se que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, não havendo que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate no Processo nº 1080265-83.2023.4.01.3400 deve se desenvolver pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 374 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente